Tribunal: TJMT
Processo: 0012613-63.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012613-63.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[J. L. E. S. - CPF: 061.230.601-12 (APELADO), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), STEFANIA ERLICH ALVES (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), STEFANIA ERLICH ALVES - CPF: 005.572.981-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE BOTA ORTOPÉDICA COM SALTO COMPENSATÓRIO - PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE DISMETRIA DE MEMBROS INFERIORES CONGÊNITA E SEM CAUSAS APARENTE - USO POR TEMPO INDETERMINADO - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a hipossuficiência do assistido da Defensoria Pública e a necessidade do tratamento atestado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida
pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência nº 0012613-63.2019.8.11.0015 (Cód. 363722),
ajuizada
em 11/09/2019, por
J.L.E.S, representado pela genitora STEFANIA ERLICH ALVES
, assistido pela Defensoria Pública Estadual que condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO SINOP
a fornecerem ao requerente bota ortopédica com salto compensatório.

Nas razões recursais, a Municipalidade pugna pela reforma da sentença objurgada, uma vez que o direito a saúde previsto constitucionalmente é um dever objetivo do Estado (lato sensu), o qual deve implementar políticas públicas para o setor, assegurando a toda coletividade acesso universal e igualitário.

Aduz que a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e que o tratamento de saúde pleiteado, em razão do alto custo, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, bem como a violação ao princípio constitucional da reserva do possível.

Por fim, alega ser incabível o arbitramento de multa por eventual não acatamento da decisão pelas Requeridas, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que não atinge somente o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus.

Devidamente intimados, J.L.E.S, representado pela genitora STEFANIA ERLICH ALVES e o Estado apresentaram as contrarrazões (ID 72598483 e ID 72598499), respectivamente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, emitiu parecer pelo desprovimento do apelo (ID 79873461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou que o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP
a fornecerem bota ortopédica com salto compensatório.

A insurgência recursal se restringe a responsabilidade ou não do apelante

(
MUNICÍPIO DE SINOP/MT)

no que tange a satisfação da demanda julgada procedente em 20/02/2020.

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...).Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para efeito de determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, forneçam ao requerente “bota ortopédica com salto compensatório”, conforme prescrição médica acostada à fl. 20, no prazo de 30 (trinta) dias, pela rede pública ou, a falta, alternativamente, pela rede privada. Tratando-se de prestação contínua, deverá a parte reclamante renovar a receita médica a cada 06(seis) meses, entregando a via junto ao setor responsável pela dispensação do item (CNGC, art. 1.320).

Fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o efeito de determinar que os requeridos, solidariamente, independentemente de óbices burocráticos, forneçam ao requerente “bota ortopédica com salto compensatório’, conforme prescrição médica acostada a fl. 20, no prazo de 30 (trinta) dias, pela rede pública ou, a falta, alternativamente, pela rede privada, sob pena de

a violação ao provimento mandamental acima configurar ato atentatório a dignidade da justiça, sujeitando a parte reclamada, a multa no valor de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais

cabíveis (CPC, art. 77, § 2°), além do bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação da ordem judicial. Tratando-se de prestação continua, devera a parte reclamante renovar a receita médica a cada 06 (seis) meses, entregando a via junto ao setor responsável pela dispensação do item (CNGC, art. 1.320).

Custas somente pelos requeridos, tendo em vista

a sucumbência em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, parágrafo único), observando a isenção prevista no art. 460 da CNGC.

Entendo indevidos honorários a Defensoria Pública, em conformidade com o posicionamento que vem sendo adotado pelas Câmaras de Direito

Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça (Apelação/ Remessa Necessária 152754/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).

Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3°, II e IlI, do CPC.

Intimem-se os requeridos para cumprimento da medida liminar deferida e, a fim de possibilitar/agilizar o início do cumprimento da ordem, determino, ainda, as intimações do Escritório Regional de Saúde de Sinop/MT e da Central Municipal de Regulação de Sinop/MT acerca desta decisão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”

Aduz o apelante de que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

O tema inclusive está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº

855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO -DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ademais, é
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte do paciente, para a aquisição da bota ortopédica com salto compensatório, conforme pleiteado, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

No que se refere a alegação de ser incabível o arbitramento de multa por eventual descumprimento da decisão, é imperioso deixar claro que cabe ao juiz adotar medidas eficazes a efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021